Tribunal: TJSP
Processo: 1013059-84.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação ao período integral de licença-prêmio requerida – Vício constatado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013059-84.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante JOSÉ
ROBERTO ANTONIO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013059-84.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Voto no 40.506
Embargos de Declaração no 1013059-84.2019.8.26.0224/50000
Comarca: GUARULHOS
Embargante(s): JOSÉ ROBERTO ANTONIO
Embargada(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Embargos de Declaração Alegação de omissão em relação ao
período integral de licença-prêmio requerida Vício constatado
Embargos acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados por José Roberto Antonio sob o fundamento de que o
Acórdão é omisso em relação ao pedido de licença prêmio integral,
pois assim requerido nas razões de apelação.
Aponta
a
concessão
da
licença-prêmio
proporcional pelo julgado, devendo ser aclarado a condenação da
Municipalidade em relação à licença-prêmio integral.
É o relatório.
De fato, o julgado reconheceu o direito do
Embargante ao recebimento da licença-prêmio com base na Lei
Municipal no 1.492/68 (artigos 2o; 78 e §5o), mas o período em que
exerceu o cargo em comissão na Municipalidade excedeu a 5 anos.
Assim, o Embargante faz jus a licença-prêmio de
todo o período, que resulta em integral e proporcional.
Assim, fica então a Municipalidade, em adição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013059-84.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
3
às condenações já constantes da sentença de Primeiro Grau,
também condenada ao pagamento de licença-prêmio integral e
proporcional, com juros desde a citação e correção monetária
desde a data da exoneração, mais o reembolso de custas e
despesas processuais na integralidade e verba honorária ao patrono
do Autor fixado em 12% sobre a condenação, já considerados os
honorários recursais.
Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
MARREY UINT
Relator